Tribunal: STF
Processo: HC 123425
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. INDULTO. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO N.º 8.172/2013. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. Na dicção do art. 1º, XIII, do Decreto 8.172/2013 concede-se o indulto aos condenados “a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes”.



    2. A suspensão condicional não tem natureza jurídica de pena, mas de suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 



    3. Cumprimento do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo expressamente estabelecido no art. 1º, XIII, da Lei 8.712/2013, motivo pelo qual o paciente não faz jus ao benefício do indulto requerido, tampouco viável o reconhecimento da extinção de punibilidade do fato.



    4. Inobservância, na hipótese, de requisito objetivo – cumprimento de um quarto da pena privativa de liberdade.



    5. Ordem denegada.